Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPARTILHAMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Considerando que os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao compartilhamento da obrigação alimentar, a manutenção do valor fixado na sentença é a medida adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.